Tribunal: STF
Processo: HC 237269
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Crimes de receptação, corrupção de menores e tráfico de drogas. Ato imputado a Tribunal de segundo grau. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é apontado como autoridade coatora.



    2. As peças que instruem os autos evidenciam que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 180, do Código Penal, no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (duas vezes) e no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sede de apelação, reduziu a pena para 7 anos e 8 meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime inicial mais gravoso, ressaltando que o paciente possui um filho, com 1 ano e 11 meses, que “está com um tumor, fazendo quimioterapia, com a doença Nefroblastomatose bilateral”. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Tribunal de segundo grau, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido de habeas corpus. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



      Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente